Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602968-71.2018.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Inteiro teor:
18/03/2020
Número: 0602968-71.2018.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Carlos Alberto Costa Ritzmann
Última distribuição : 11/10/2018
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Prestação de Contas relativa ao pleito de 2018, por GERSON GOMES, CPF
016.343.719-09, candidato ao cargo de Deputado Federal pelo Partido Republicano Brasileiro - PRB.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2018 GERSON GOMES DEPUTADO FEDERAL
(RESPONSÁVEL)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
GERSON GOMES (REQUERENTE)
RODRIGO KREDENS SILVA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
66192
66
31/01/2020 13:50 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 55.825
PRESTAÇÃO DE CONTAS 0602968-71.2018.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ

Relator: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RESPONSÁVEL: ELEICAO 2018 GERSON GOMES DEPUTADO FEDERAL
- OAB/PR77995
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA
REQUERENTE: GERSON GOMES
- OAB/PR77995
ADVOGADO: RODRIGO KREDENS SILVA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA ELEIÇÕES 2018 – PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
–
CAMPANHA – CANDIDATO AO CARGO DE DEPUTADO FEDERAL. LEI
N°9.504/97 E RESOLUÇÃO TSE N°23.553/17 – EXTRATO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS RETIFICADORA. JUNTADA APENAS DA
FOLHA DE ASSINATURAS. IRREGULARIDADE FORMAL – DÍVIDA DE
CAMPANHA. NÃO ASSUNÇÃO PELO PARTIDO POLÍTICO. DÍVIDA
QUITADA POSTERIORMENTE COM RECURSOS PRÓPRIOS. BOA-FÉ.
PEQUENA MONTA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE –
CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1.A juntada apenas da folha de assinaturas do extrato da prestação de
contas final retificadora, devidamente assinada pelo prestador e pelo
profissional de contabilidade, não prejudicou a análise das contas, razão
pela qual a irregularidade pode ser superada.
2.De fato, verifica-se existente irregularidade nas contas, pois não foram
observados os procedimentos previstos no artigo 35 da Resolução TSE
nº23.553/2017. Contudo, o prestador demonstrou boa-fé ao realizar a
quitação da dívida com recursos próprios, ainda que em desconformidade
com as regras eleitorais. Ademais, a dívida, não assumida pelo partido
político, era de R$147,50, valor de pequena monta e que corresponde a
0,89% do total de recursos movimentados na campanha (R$16.427,16), o
que permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade.
3.Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO
Num. 6619266 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:50:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113501880500000006246042
Número do documento: 20013113501880500000006246042

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.
Curitiba, 27/01/2020
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN
RELATOR:

RELATÓRIO
1.Trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por GERSON GOMESrelativa
às Eleições 2018, em que concorreu ao cargo de Deputado Federal pelo partido PRB – Partido
Republicano Brasileiro e não foi eleito (ID 274566 e seguintes).
2.Publicado o edital, decorreu o prazo legal sem impugnação (ID 876966 e 987216).
3.Inicialmente a Seção de Contas Eleitorais e Partidárias deste Tribunal apresentou relatório
apontando diligências a serem atendidas pelo requerente (ID 2402666). Independente de
intimação, o prestador juntou prestação de contas retificadora (ID 2428966 e seguintes).
4.Remetidos os autos ao Setor de análise técnica do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná,
apresentou parecer conclusivo pela desaprovação das contas(ID 5078666) dada as
seguintes irregularidades remanescentes: 4.1) apresentação apenas da folha de assinaturas do
extrato da prestação de contas, mas devidamente assinados pelo prestador e pelo profissional
de contabilidade (item 1); e, 4.2) dívida de campanha não paga, no montante de R$147,59,
contraída com o fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil LTDA (item 11).
5.Devidamente intimado, o requerente apresentou manifestação (ID 5278316 e seguintes).
6.Em novo parecer (ID 5288916), o Órgão Técnico manteve seu entendimento pela
desaprovação das contas, tendo em vista que, embora comprovada a quitação da
despesa com o Facebook, esta foi realizada com recursos próprios do candidato, em
desacordo com o disposto no artigo 35, §1º, da Resolução TSE.
7.A Procuradoria Regional Eleitoral, em parecer de ID 5398366 entendeu que as
irregularidades apontadas não impediram a análise das contas. Assim, manifestou-se pela
aprovação com ressalvas, nos termos do artigo 77, inciso II, da Resolução TSE.
É o relatório.

VOTO

1. Como visto no relatório, trata-se de prestação de contas de campanha apresentada por
GERSON GOMES, candidato ao cargo de deputado federal nas eleições de 2018, cuja
competência originária é deste Tribunal Regional Eleitoral do Paraná e é regida pela Lei
Num. 6619266 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:50:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113501880500000006246042
Número do documento: 20013113501880500000006246042

nº9.504/97, regulamentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Resolução nº23.553/2017.
.
Obteve 1.147 votos
2. Houve a apresentação de forma tempestiva das contas parciais e finais, em 13.09.2018 e
06.11.2018, respectivamente, conforme estabelecido pelos artigos 50, §4º
e 52
da Res.
[1]
[2]
TSE nº23.553/2017.
3. Segundo informações do órgão de análise técnica, os recursos utilizados na
campanha totalizaram R$16.427,16sendo:
Doações financeiras de recursos do partido político, da fonte do Fundo Partidário, no valor
de R$15.000,00.
Doações financeiras de recursos próprios, no valor de R$ 50,20
Doação de valor estimável em dinheiro, efetuada pelo Partido Político, referente a rateio
de fatura, no valor de R$ 876,96
Doação de valor estimável em dinheiro, recurso próprio, referente a cessão de veículo, no
valor de R$ 500,00, com lançamento na prestação de contas.
4. Adentrando na análise das contas prestadas e da manifestação do prestador (ID 5278366 e
seguintes), o setor técnico deste Tribunal apontou como irregularidade remanescente nas
contas (ID 5078666 e 5288916):
4.1. Apresentação apenas da folha de assinaturas do extrato da prestação de
contas final retificadora, mas devidamente assinados pelo prestador e pelo
profissional de contabilidade (item 1):
No parecer de ID 5078666, o setor técnico apontou que foi apresentada apenas a folha de
assinaturas do extrato da prestação de contas final retificadora, devidamente assinada pelo
prestador e pelo profissional de contabilidade (ID 2429216). Contudo, pontuou que o número de
controle está em conformidade com o arquivo enviado pelo sistema SPCE.
Dessa forma, denota-se que a falta das demais folhas não prejudicou a análise das contas,
razão pela qual a irregularidade pode ser superada, merecendo apenas aposição de ressalvas.
4.2. Dívida de campanha, no montante de R$ 147,59, contraída com o
fornecedor Facebook Serviços Online do Brasil LTDA (item 11):
No primeiro parecer apresentado (ID 5398366), o setor técnico apontou a existência de dívida
de campanha não paga, no montante de R$ 147,59, contraída com o fornecedor Facebook
Serviços Online do Brasil LTDA (item 11).
Devidamente intimado, o prestador apresentou a manifestação constante no ID 5278366,
esclarecendo, em suma, que: a) a dívida equivale a 0,897% do total de gastos; b) os
impulsionamentos correspondentes ocorreram por sua inexperiência, vez que imaginou que o
Facebook não os efetivaria sem o devido crédito financeiro; c) somente se deu conta da dívida
quando intimado do relatório de diligências; d) tentou, sem êxito, solucionar a situação junto à
direção partidária; e) diante da negativa do partido de assumir a dívida, optou por efetuar seu
pagamento, no dia 11/10/2019, a fim de comprovar sua boa-fé. Ao final, requereu a aprovação
das contas, juntando comprovante de pagamento, no valor de R$146,48, ao Facebook Serviços
Online do Brasil LTDA (ID 5278416).
De fato, verifica-se existente irregularidade nas contas, pois não foram observados os
procedimentos previstos no art. 35 da Resolução TSE nº23.553/2017. Não se pode ignorar,
contudo, que o prestador demonstrou boa-fé ao realizar a quitação da dívida de campanha com
Num. 6619266 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:50:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113501880500000006246042
Número do documento: 20013113501880500000006246042

recursos próprios, ainda que em desconformidade com as regras eleitorais, conforme
comprovante juntado no ID 5278416.
Ademais, a dívida, não assumida pelo partido político, era de R$147,50, valor de pequena
monta e que corresponde a 0,89% do total de recursos movimentados na campanha
(R$16.427,16), o que permite a aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade,
para aprovar as contas com ressalvas.
Em caso semelhante, assim decidiu esta Corte:
EMENTA – ELEIÇÕES 2018 - PRESTAÇÃO DE CONTAS - LEI Nº 9.504/1.997 E RESOLUÇÃO
TSE Nº 23.553 - IRREGULARIDADES FORMAIS QUE NÃO COMPROMETEM A ANÁLISE DAS
CONTAS E A FISCALIZAÇÃO PELA JUSTIÇA ELEITORAL - CONTAS APROVADAS COM
RESSALVAS.
(...) 7. A existência de despesa com lanche feita três dias após as eleições indica
irregularidade, pois inviável a comprovação de que se tratou de gasto de campanha
contraído no curso do pleito. Contudo ante o pagamento com recursos próprios, assim
como diante do pequeno valor envolvido – R$408,00, que corresponde a 2,02% das
despesas, que atingiu R$ 20.139,22, é possível a superação da irregularidade à luz dos
(...) 9. Contas aprovadas com ressalvas.
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TRE-PR. PC 0602249-89.2018.6.16.0000. Rel. Des. Luiz Fernando Wowk Penteado. Acórdão nº
55.352. Publicado no DJE em 11/11/2019)

5. Portanto, tendo em vista que, no caso concreto, as irregularidades remanescentes não
prejudicaram a efetiva análise e verificação das contas por esta Justiça Especializada,
conclui-se por sua aprovação com ressalvas.
6. ISTO POSTO diante da argumentação acima expendida, acompanhando o parecer da
,
Procuradoria Regional Eleitoral, e com fundamento no art. 30 da Lei 9.504/97 c/c art. 77, II, da

Resolução TSE nº 23.553/2017, voto por APROVAR COM RESSALVASdas contas

apresentadas por GERSON GOMES referente às eleições de 2018, em que concorreu ao
,
cargo de Deputado Federal e não foi eleito.
Curitiba, 27 de janeiro de 2020.
Carlos Alberto Costa Ritzmann
Relator

[1] Art. 50. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas eleitorais, a
entregar à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada na internet para esse fim: (...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE, pela internet,
entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da movimentação financeira
e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
Num. 6619266 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:50:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113501880500000006246042
Número do documento: 20013113501880500000006246042

[2] Art. 52. As prestações de contas finais referentes ao primeiro turno de todos os candidatos e de
partidos políticos em todas as esferas devem ser prestadas à Justiça Eleitoral até o trigésimo dia posterior
à realização das eleições.

EXTRATO DA ATA
PRESTAÇÃO DE CONTAS Nº 0602968-71.2018.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR.
CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - REQUERENTE: GERSON GOMES - Advogado do(a)
REQUERENTE: RODRIGO KREDENS SILVA - PR77995.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Ferreira. Participaram do julgamento os
Eminentes Julgadores: Desembargador Tito Campos de Paula, Desembargador Luiz Fernando Wowk
Penteado, Rogério de Assis, Carlos Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos e Roberto Ribas
Tavarnaro - Substituto em exercício. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 27.01.2020.
Num. 6619266 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN - 31/01/2020 13:50:23
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20013113501880500000006246042
Número do documento: 20013113501880500000006246042